Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-31.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017704-31.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), HEDIMILTON ALVES - CPF: 037.040.698-25 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), H ALVES & ALVES LTDA - ME - CNPJ: 37.498.441/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017704-31.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: HEDIMILTON ALVES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão, a obscuridade e a contradição arguidas mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017704-31.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: HEDIMILTON ALVES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante alega que, em Cumprimento de Sentença apresentado pelo embargado, foi arguida a necessidade de liquidação prévia e produção de prova pericial. Diz que, além de o embargado não ter atendido a determinação para prestar contas, o que importaria em preclusão, a matéria já foi objeto de análise no RAC 00010009-22.2010.8.11.0080, incidindo também a coisa julgada.

Diz que não há o excesso de execução alegado pelo embargado, argumentando que o valor exequendo foi atualizado utilizando-se os índices legais, razão por que demonstra-se desnecessária a perícia.

Afirma que “
aceitou a única divergência existente com os cálculos do Agravado/Embargado, para evitar delongas, ou seja, concordou com o valor incontroverso/recalculo excluindo 1,50% ou seja a importância de R$ 1.482.084,14, com data de 11/12/2019, como valor principal excluídos os consignatórios do 523 §1º do CPC.”

“Assim a obscuridade e contradição no acórdão se dá na forma da legislação, pois qual a necessidade de iniciar uma fase processual invocando peritos judiciais para se chegar aos mesmos valores que a parte Agravada/Embargada, apontou como sendo corretos?”

Requer o prequestionamento dos artigos 522 do CC; 9, 10, 11, 489, 509, 523 e 1.022, I e II, do CPC; e 5º, XXXV, e 93, IX, da CF.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017704-31.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: HEDIMILTON ALVES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante alega que, em Cumprimento de Sentença apresentado pelo embargado, foi arguida a necessidade de liquidação prévia e produção de prova pericial. Diz que, além de o embargado não ter atendido a determinação para prestar contas, o que importaria em preclusão, a matéria já foi objeto de análise no RAC 00010009-22.2010.8.11.0080, incidindo também a coisa julgada.

Apesar de o embargante não ter indicado expressamente qual o vício do artigo 1.022 do CPC presente na hipótese em destaque, presume-se que seria o de omissão e, apenas para desanuviar a questão, anote-se que o fato das contas do embargante terem sido consideradas como “boas” na fase de conhecimento não impede a realização de perícia para apurar as irregularidades arguidas pelo embargado em Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Diz que não há o excesso de execução alegado pelo embargado, argumentando que o valor exequendo foi atualizado utilizando-se os índices legais, razão por que demonstra-se desnecessária a perícia.

Essa arguição tem o nítido propósito de rediscutir o mérito do julgamento, o que não é admitido nesta via.

Afirma que “
aceitou a única divergência existente com os cálculos do Agravado/Embargado, para evitar delongas, ou seja, concordou com o valor incontroverso/recalculo excluindo 1,50% ou seja a importância de R$ 1.482.084,14, com data de 11/12/2019, como valor principal excluídos os consignatórios do 523 §1º do CPC.”

“Assim a obscuridade e contradição no acórdão se dá na forma da legislação, pois qual a necessidade de iniciar uma fase processual invocando peritos judiciais para se chegar aos mesmos valores que a parte Agravada/Embargada, apontou como sendo corretos?”

A existência de suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 207/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. ART. 535 DO CPC/1973. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDOS. INAPLICÁVEL. ART. 42 DA LEI 8.213/1991. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO NESSA EXTENSÃO. (...) 2.
A contradição passível de oposição pelos embargos declaratórios é a constante na própria decisão embargada. Na hipótese dos autos, volta-se o agravante contra as conclusões da decisão diante dos laudos, o que não configura tal situação. Precedentes
. 3. De igual forma, não há omissão na decisão que aprecia o dispositivo legal ao qual o embargante, ora agravante, empresta interpretação divergente da adotada pelos julgadores. Precedentes. (...) 5. Agravo interno conhecido em parte e negado nessa extensão
.
(AgInt no REsp 1470022/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017). (Sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º-10-2008). (Sem destaque no original).

No entanto, não é essa a hipótese da lide, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, apenas chegando-se a desfecho diverso do entendimento do embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar por esta via.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (...) 3. No caso dos autos,
não existem os defeitos apontados pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no aresto embargado
.
Assim, o embargante objetiva apenas o reexame da causa
com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp nº. 1179144/SP, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013) (sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil
. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp nº. 450787/GO, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Liz Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014) (sem destaques no original).

Pede, ainda, o prequestionamento de vários dispositivos legais e constitucionais. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021